Tribunal: TJPA
Processo: 0015508-16.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015508-16.2014.8.14.0006

APELANTE: WELLINTON MONTEIRO DOS SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, I E IV DO CPB.

ABSOLVIÇÃO E
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP).
DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
IMPROCEDÊNCIA
.

1.

O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e, uma vez d
emonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular.
Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
Não havendo como prosperar a alegação de legítima defesa, pois

a agressão a justificar a legítima defesa deve ser imediata, atual ou iminente e os meios utilizados para a repelir devem ser moderados, como o tipo penal expressamente define, o que não se denota do caso dos autos.

REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 03 circunstâncias judiciais do art. 59, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, somente não apresentando a circunstância relativa á conduta social devida fundamentação, razão pela qual sua pena base passará a ser de 17 anos de reclusão, passando a ser de 16 anos de reclusão, em razão da atenuante da confissão, no que a torno definitiva.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por membro da Defensoria Pública, em favor de
WELLINTON MONTEIRO DOS SANTOS
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 5900561
,

no dia 27/10/2013, por volta da 05.30 hs, na invasão Mariguela, em frente ao Bar da Gorda, bairro do Aurá, no município de Ananindeua o ora apelante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Rafael Barbosa Silva, que, em razão dos disparos, evoluiu a óbito.

Conforme a inicial acusatória, uma testemunha bebia com o ora apelante no Bar da Gorda quando aquele afirmou que iria “
pegar um cara
”, só vindo a testemunha a entender o significado de tal fala quando viu a vítima ser atingida por vários disparos de arma de fogo quando saia do bar, sendo o apelante o autor dos disparos.

Aduz ainda a exordial que o apelante, perante a autoridade policial, confessou a autoria do delito, afirmando que o motivo do crime foi uma desavença havida entre si e a vítima durante uma partida de futebol onde chegaram às vias de fato, relatando que no dia do crime esperou a vítima sair do bar e contra ela efetuou 03 disparos com uma arma de fogo, fugindo em seguida do local.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelante como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB.

Em ID 5900562, recebida a denúncia e, esgotadas as tentativas de citação do então réu, em ID 5900566, às fls. 02, foi determinada sua citação por edital, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, ID 5900567;

Em ID 5900568, resposta à acusação;

Em ID 5900589, decisão de Pronúncia;

Irresignado, interpôs o ora apelante Recurso em Sentido Estrito,
ID 5900590
,
pugnando pela impronúncia do recorrente, sendo este indeferido, conforme Acórdão nº 209.028, julgado em 29/10/2019, ID 5900594.

Retornado os autos à Comarca de origem, ID 5900598, foi designada data para a sessão do Tribunal do Júri, tendo o julgamento do apelante ocorrido, efetivamente, em 22/10/2020.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, Ata de Julgamento em ID 5900605, o Conselho de Sentença condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência das qualificadoras esposadas na inicial.

Em ID 5900606, proferida Sentença Penal Condenatória em desfavor do réu Wellinton Monteiro dos Santos Alves onde a Magistrada, em respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena base de 19 anos de reclusão, reduzindo esta em razão da confissão, resultando a pena definitiva em 18 anos de reclusão.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, em ID 5900607, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, pois, alega, o Corpo de Jurados decidiu de forma contrária às provas produzidas uma vez que estas apontam a ocorrência de legítima defesa; que a condenação nas qualificadoras não foi justa por não ter restado provada suas ocorrências e que não foi dado o devido valor ao depoimento do réu que confessou a autoria delitiva, mas negou as qualificadoras, pois, afirma, o crime teria ocorrido em legítima defesa, sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não tendo restado comprovado que a conduta se deu em razão de suposta vingança, assim como não há provas de que a vítima teria sido alvejada de surpresa, afirmando que a decisão do Conselho de Sentença foi tomada tão somente com base em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos. Requer ainda reforma da pena base para que esta passe ao mínimo legal, com nova análise das circunstâncias judiciais que, alega, não apresentam devida fundamentação àquelas que foram consideradas desfavoráveis ao apelante.

Em contrarrazões, ID 5900608, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 7603603, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal. interposto em favor de
WELLINTON MONTEIRO DOS SANTOS
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

Requer o apelo revisão da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, aduzindo a defesa que a decisão deste foi equivocada ao concluir pela ocorrência das qualificadoras, sendo manifestamente contrária às provas dos autos uma vez que estas demonstram que o apelante agiu amparado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa e sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não tendo restado comprovado que a conduta se deu em razão de suposta vingança, assim como não há provas de que a vítima teria sido alvejada de surpresa.

Não advém razão ao apelo.

Apesar das alegações da defesa, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa, tal alegação vai de encontro aos depoimentos colacionados aos autos, bem como aos demais elementos de prova juntados aos autos uma vez que, conforme relatado pelo próprio recorrente, a briga havida entre si e a vítima teria ocorrido mais de um mês antes do crime, tendo relatado em Juízo que após nova desavença ocorrida no dia do crime sacou sua arma e efetuou um disparo contra o peito daquela.

Ocorre que o relato do recorrente se mostra contraditório àquele prestado à autoridade policial, bem como em relação àquele prestado pela testemunha, não havendo como ser dado crédito ao relato do apelante uma vez que desprovido de qualquer prova apta a o corroborar, e em flagrante contradição às demais provas.

Ressalte-se que consta dos autos depoimento do apelante, ID 5900585, prestado perante o Juízo durante a instrução processual, em total respeito ao contraditório e ampla defesa, no qual este confessou a autoria do crime, relatando que não fora o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima; que seu parceiro, de nome Mailson, teria sido o autor dos disparos; que bebia em companhia de Mailson e quando a vítima saiu do bar em que estavam foram ao seu encontro, tendo Mailson efetuado os 03 disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida.

Observa-se, portanto, flagrante contradição entre os depoimentos prestados pelo ora apelante que num momento aponta seu parceiro como autor dos disparos e em outro reconhece a autoria do crime, apresentando versão acerca de uma suposta ameaça sofrida, porém, para corroborar tal versão não foi trazida aos autos qualquer prova apta a lhe dar um suporte mínimo de credibilidade.

Ressalto que, de acordo com
art.
25
do
Código Penal
, a agressão a justificar a legítima defesa deve ser imediata, atual ou iminente e os meios utilizados para a repelir devem ser moderados, como o tipo penal expressamente define. Assim, em que pese as alegações da defesa, os depoimentos prestados pelo próprio recorrente confirmam ter sido este o responsável pela agressão que levou a vítima a óbito, não tendo esta ocorrido em momento imediato à agressão atual ou iminente, mas, em ocasião diversa, após o apelante, segundo este mesmo relatou, ter se sentido em algum momento ameaçado, apesar de a desavença havida com a vítima ter ocorrido há mais de 15 dias, não havendo, portanto, como se reconhecer tal especial circunstância.

Ademais, a alegação de que a decisão do corpo de jurados é contrária às provas dos autos somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distanciada do material probatório constante nos autos, o que não se observa no caso em testilha.

In casu
, cotejando os elementos de prova acostados aos autos, denota-se que as qualificadoras do tipo foram apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo às partes, acusação e defesa, oportunizado se manifestarem tanto acerca de suas ocorrências como da não ocorrência, tendo o corpo de jurados decidido com base no seu convencimento. Ademais, tivesse o apelante agido em legítima defesa teria disparado um único tiro contra a vítima, o que seria suficiente para a desarmar caso esta viesse a atacá-lo, mas, ao contrário, desferiu contra esta vários disparos de arma de fogo, cinco ao todo, tendo um dos tiros atingido a região do pescoço e fraturado a mandíbula direita da vítima, como se observa do Laudo juntado em ID 5900559, fls. 01, conduta que de forma alguma se coaduna com a legítima defesa.

Imperioso ressaltar que os jurados decidiram com base no que lhes foi apresentado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o depoimento prestado pelo apelante vago e contraditório, como ao norte relatado e, como demonstrado, de suas alegações não se denota a legítima defesa alegada.

Há que se observar que, no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença soberana, somente podendo ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção, pois não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões uma vez que a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

Ressalto que não cabe à Corte recursal, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, promover a absolvição do agente, pois a
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento e determinar que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença e, p
or força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. II - Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0439.05.045117-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 05/03/2018).

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. ACÓRDÃO QUE CONTÉM DADO IMPRECISO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A JUSTIFICAR A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Tribunal de Justiça pernambucano rechaçou a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, alegando, para tanto, que o acervo fático-probatório ampara a tese acusatória encapada pelos jurados. 3. Não há se falar em ausência de fundamentação do acórdão impugnado, pois, mesmo que este contenha um dado impreciso sobre uma testemunha, o voto-condutor e o voto-revisor apontaram a existência de outras provas a indicar que a tese acusatória não está desprovida de lastro probatório. 4.
Assinale-se que o recurso fundado no art. 593, III, d, do CPP não autoriza o Tribunal de apelação invadir a competência do Conselho de Sentença e rescindir a convicção dos jurados, sob a alegação de que o veredicto dos jurados não se coaduna com a concepção dos Desembargadores sobre os fatos. Em verdade, o apelo fundado na preposição de que o julgamento fora contrário à prova dos autos permite, tão somente, à segunda instância se pronunciar se o veredicto dos jurados possui respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, ou não. 5. Destarte, o ato apontado como coator expôs as razões de seu convencimento, justificando que o veredicto dos jurados se encontra amparado na prova colhida.
Nesse passo, desconstituir o referido entendimento requer o reexame probatório, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 398806 PE 2017/0104384-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados
.

2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(2020.01353321-30, 212.912, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Grifei.

No caso em apreço, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, pois devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, conforme se denota das provas apresentadas durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, devidamente sujeitas ao contraditório, não havendo, portanto, que se falar em reconhecimento da legítima defesa, da mesma forma como não há que ser dado provimento ao apelo para que se exclua da condenação as qualificadoras, pois, tendo sido estas submetidas à apreciação pelo corpo de jurados e este reconhecido suas ocorrências, não há como a Corte recursal as desconstituir, conforme fundamentação supra e,
no presente caso, se constata que o Órgão Ministerial, desde a denúncia, as sustentou, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce no conjunto probatório constante dos autos.

Neste mesmo sentido já se manifestou nossa E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA
. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 2). DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU 1.
O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como a qualificadora atinente ao meio cruel.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena. (2020.00833331-46, 212.670, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Com relação ao pedido para reforma da pena base, para que esta passe ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal o sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera desfavoráveis cada um desses vetores, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Para melhor análise do tópico trago à colação excerto da sentença vergastada, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:

“
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu
WELLINTON MONTEIRO DOS SANTOS ALVES
agiu com
CULPABILIDADE
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato
; possui

ANTECEDENTES criminais
, com sentença transitada em julgada em crime pretérito no proc. 00005372420078140006
;
CONDUTA SOCIAL

desajustada, voltada para o mundo do crime, sendo processado por diversos outros delitos, dentre eles a práticas de outro homicídio e crime de roubo, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, vez que apesar de lhe serem dadas diversas oportunidades, continuou a transgredir a norma penal, além do que no prontuário criminal do Sistema Penitenciário constam várias fugas
;

PERSONALIDADE
no investigada; os
MOTIVOS
serviram para qualificar o crime, razo pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentenç
a; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime so normais à espécie;

considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no

concorreu para o ocorrido, contudo, em razo da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixaço da pena base.

Assim,
fixo a PENA BASE em 19 (dezenove) anos de recluso contra a pessoa do condenado WELLINTON MONTEIRO DOS SANTOS ALVES,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Concorre ao réu a circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, por ter o réu confessado a prática do crime, razo pela qual ATENUO a pena em 01 (um) ano de recluso, passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos de recluso
. No concorrem ao réu circunstâncias agravantes.

No há causas de aumento ou diminuiço de pena.

Pelo exposto e em razo da fundamentaço acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e
CONDENO

o réu

WELLINTON MONTEIRO DOS SANTOS ALVES
a pena de

18 (DEZOITO) anos de recluso
, pela prática do Art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, que deverá ser
cumprida inicialmente em
regime fechado
, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a” do Código Penal Brasileiro.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 03 vetores desfavoráveis ao apelante, sendo eles: antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Quanto ao vetor relativo aos
antecedentes
, tem-se que o apelante efetivamente os tem maculados ante a presença de sentença penal já transitada em julgado, por crime anterior, em seu desfavor, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria uma vez que perfeitamente justificada a negativação.

Quanto à
conduta social
, tenho que esta deve ser compreendida
como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos e, nesse sentido, entendo que o sentenciante não dispõe de maiores detalhes acerca da vida do agente que está julgando, não havendo, portanto, nos autos, elementos suficientes a saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entendo por desconsiderar tal circunstância como negativa.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tenho que esta deve permanecer como negativa na medida em que devidamente fundamentou o magistrado sua decisão pela negativação, não sendo o fato, como alegado pela defesa, de já ter o apelante sido condenado por homicídio qualificado impeditivo a tal negativação uma vez que presente mais de uma qualificadora do tipo pode o magistrado se utilizar de uma delas para desvalorar circunstância judicial do art. 59, não incidindo,

com tal proceder, em
bis in idem
.

Neste mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. 2.
Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes
. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 512372 PE 2019/0151361-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE POSSUIR E MANTER EM DEPÓSITO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES PARA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VALORAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES POR NÃO CONSTAREM DO LAUDO DEFINITIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL E REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. MODO DE EXECUÇÃO. VALORAÇÃO DEVIDA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO E REGIME INICIAL. VALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As teses defensivas referentes à desclassificação do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para a infração penal sui generis tipificada no artigo 28 do mesmo Diploma Normativo, e dos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 para a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, pela obrigatoriedade do Magistrado valorar a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria penal, não havendo discricionariedade em referida avaliação, desconsideração da diversidade e natureza das drogas por não constarem do laudo definitivo e, ainda, pelo cômputo do tempo de prisão cautelar do paciente para fins de fixação do regime inicial, não podem ser apreciadas, diretamente, por este Tribunal Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois, sobre elas, não se pronunciou a instância ordinária. 3. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi reduzida e mantido o modo fechado de execução. 4. A grande quantidade de munições justificam a exasperação da pena-base e o agravamento do regime inicial ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 5. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a justificar o estabelecimento da fração de redução do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do máximo legalmente previsto, bem como a imposição do regime mais severo, não havendo, portanto, bis in idem, pois o estabelecimento do modo inicial de execução da pena deve, obrigatoriamente, considerar os vetores valorados na dosimetria penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 358.518/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 grifo nosso).

Tem-se, portanto, que ainda que desconsiderada a circunstância relativa à conduta social como desfavorável subsistem circunstâncias negativas, apresentando estas fundamentação suficiente às suas manutenções como tal, não havendo como a pena ser revista e cominada no mínimo legal, pois, como cediço, a pena base só há que ser fixada no mínimo quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente.

Assim, restando configurada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, apresentando estas devida fundamentação, há que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, porém, tendo em vista a desconsideração da circunstância relativa à conduta social como desfavorável, e em estrita atenção ao princípio da proporcionalidade, tenho que a pena base alcançada há que ser parcialmente revista, passando a pena base a ser de
17 (dezessete) anos de reclusão
, reduzidos para 16 (dezesseis) anos de reclusão ante o reconhecimento da atenuante da confissão.

Portanto, diante das especificidades do caso concreto e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não há como se cominar a pena base no mínimo, mas tão somente se promover uma adequação em razão da reanálise das circunstâncias judiciais.

A
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo o
quantum
da pena base para 17 anos de reclusão, passando a pena final e definitiva a ser de 16 anos de reclusão ante o reconhecimento da atenuante da confissão, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/02/2022